Tribunal: TJBA
Processo: 0337278-17.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0337278-17.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CEREALISTA MONTEIRO LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INOBSERVÂNCIA DO ART.
1.022 DO
CPC.
TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

1.
De partida
,
não cuidou a embargante de apontar no acórdão vergastado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o manejo dos presentes aclaratórios.

2. A via eleita não tem o condão de reformar o
decisum
,
tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos e/ou sucedâneos aptos a viabilizar a possível modificação em relação ao conteúdo da decisão
objurgada.

3
.

Na espécie, verifica-se que
o Acórdão consignou, expressamente, que a apelante fora intimada para o pagamento da primeira parcela das custas de ingresso, sendo advertida, na ocasião, que o não cumprimento da determinação acarretaria em extinção do feito.

4.
Aliás, tal expediente se extrai das informações contidas no campo “Expediente” dos Embargos à Execução de n. 0337278-17.2018.8.05.0001. Ainda assim, mesmo possuindo prazo para manifestação até 14/12/2021, deixou tal interregno transcorrer
in albis
.

5.
Outrossim, não houve omissão, uma vez que a decisão colegiada assentou que a intimação se deu via PJE, legitimada pela Lei nº 11.419/2006, em seu art. 5º, e pelo CPC, art. 270 e art. 272, que dispensa a alegada necessidade de publicação via diário, ão havendo, portanto, falar em violação aos ditames do art. 280 do mesmo Estatuto processual.

6. Evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

7. Embargos não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0337278-17.2018.8.05.0001
, em que figuram como embargante CEREALISTA MONTEIRO LTDA e como embargado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 20 de Agosto de 2024.